Tribunal: TJMT
Processo: 1006034-80.2017.8.11.0006
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006034-80.2017.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Comercial, Efeitos]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A - CNPJ: 06.284.531/0001-30 (APELADO), ADRIANA KAEZER DE FIGUEIREDO NASCIMENTO - CPF: 631.923.571-34 (ADVOGADO), BRENO MENDES TAQUES - CPF: 701.005.781-87 (ADVOGADO), MONICA FURTADO DE OLIVEIRA - CPF: 570.194.361-53 (ADVOGADO), GIULIANNE CREPALDI SILVA - CPF: 022.040.991-98 (ADVOGADO), SILVIANA MILENE DOS SANTOS ARAUJO - CPF: 792.599.951-91 (ADVOGADO), LEANDRO LADEIA SEGATTO - CPF: 031.242.101-07 (ADVOGADO), ROSEANY BARROS DE LIMA - CPF: 654.623.271-53 (ADVOGADO), APARECIDO INACIO PEREIRA 41601190182 - CNPJ: 12.188.733/0001-80 (APELANTE), APARECIDO INACIO PEREIRA - CPF: 416.011.901-82 (APELANTE), HELIO MARQUES DA SILVA - CPF: 934.866.938-91 (APELANTE), HELIO MARQUES DA SILVA - CPF: 934.866.938-91 (TERCEIRO INTERESSADO), APARECIDO INACIO PEREIRA 41601190182 - CNPJ: 12.188.733/0001-80 (TERCEIRO INTERESSADO), APARECIDO INACIO PEREIRA - CPF: 416.011.901-82 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – PRELIMINARES DE NULIDADE DA CITAÇÃO EDITALÍCIA E PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE REJEITADAS MÉRITO – TEORIA DA IMPREVISÃO – INOCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE PROVA DE SITUAÇÃO EXCEPCIONAL QUE IMPOSSIBILITOU O ADIMPLEMENTO CONTRATUAL – FORÇA OBRIGATÓRIA DOS CONTRATOS – PACTA SUNT SERVANDA – TESE DEFENSIVA DE CARÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO HÁBIL PARA O PROCESSAMENTO DA MONITÓRIA – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – CERTEZA, LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE – RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA – REQUISITOS DA MONITÓRIA PREENCHIDOS – AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE DOS JUROS REMUNERATÓRIOS – INCIDÊNCIA DOS JUROS MORATÓRIOS A PARTIR DA CITAÇÃO – CORREÇÃO MONETÁRIA DESDE O AJUIZAMENTO – SENTENÇA ESCORREITA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Em se tratando de pessoa assistida pela Defensoria Pública, a situação de hipossuficiência deve ser presumida, visto que, neste caso, aquele órgão atua na defesa apenas dos necessitados, exercendo triagem socioeconômica com seus assistidos, como no caso do apelado.

Nos termos do artigo 204, § 1º, do Código Civil, “A interrupção por um dos credores solidários aproveita aos outros; assim como a interrupção efetuada contra o devedor solidário envolve os demais e seus herdeiros”.

A citação válida consubstancia fato interruptivo da prescrição e irradia efeito retroativo à data do ajuizamento da ação, desde que aperfeiçoada dentro dos prazos assinalados.

Frustrada a localização da parte para a sua citação, tanto por correio, como por oficial de justiça, válida é a citação por edital efetivada, sobretudo por ter preenchido todos os requisitos de validade.

A intervenção do Poder Judiciário nos contratos, à luz da teoria da imprevisão ou da teoria da onerosidade excessiva, exige a demonstração de mudanças supervenientes nas circunstâncias iniciais vigentes à época da realização do negócio, oriundas de evento imprevisível ou extraordinário. A gênese da força obrigatória dos contratos estando intacta no caso concreto, deve prevalecer o princípio clássico da teoria dos contratos ‘pacta sunt servanda’, ou seja, pactos devem ser respeitados.

A Cédula de Crédito Bancário apta a ensejar o ajuizamento da ação monitória, basta que a inicial venha instruída com a cópia do contrato e do demonstrativo do débito, ajustando-se ao conceito de prova escrita sem eficácia de título executivo.

Logo, restam evidenciados os requisitos de certeza, liquidez e exigibilidade do crédito exequendo, visto que os documentos juntados estão formalmente em ordem, o valor da dívida em quantia certa que foi estabelecido expressamente pelas partes, e há previsão de pagamento em data anterior ao ajuizamento da execução.

No que concerne aos juros remuneratórios, o Superior Tribunal de Justiça já consolidou sua jurisprudência no sentido de que as instituições financeiras não se sujeitam à limitação definida na Lei de Usura, conforme verbete da Súmula 596/STF, bem como que a sua estipulação acima de 12% (doze por cento) ao ano, por si só, não configura abuso (Súmula 382).

Todavia, no que diz respeito à revisão dessas taxas, a doutrina e jurisprudência são uníssonas em admiti-la em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e demonstrado o excesso capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada – o que não significa mera pactuação acima da taxa média do mercado naquele segmento – justificando sua redução quando evidenciado o abuso, o que não foi verificado no caso dos autos.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
1006034-80.2017.8.11.0006

APELANTE:

HÉLIO MARQUES DA SILVA

APELADA:

A
GÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
HÉLIO MARQUES DA SILVA
,
contra r. sentença proferida pela MMª. Juíza da 2
ª Vara Cível da Comarca de Cáceres
/MT,
Dra.
Joseane Carla Ribeiro Viana Quinto
, lançada nos autos da Ação Monitória nº. 1006034-80.2017.8.11.0006, ajuizada por
A
GÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A
, que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, para rejeitar os embargos monitórios e condenar a parte requerida/embargante ao pagamento do valor de R$21.949,26 (vinte e um mil, novecentos e quarenta e nove reais e vinte e seis centavos), fixando honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação.

O apelante, em suas razões recursais, preliminarmente, aduz que
“A inicial fora distribuída em 02/10/2017, sendo recebida em 08/11/2017, bem como determinou a citação do Embargante. Passados MAIS DE 6 (SEIS) ANOS, após requerimento da parte Apelada, sem efetivas diligências para sua localização, requereu a citação por edital, sendo deferido no ID nº 116074247, datado de 25/04/2023. Ora Excelência, desde o despacho ordenando a citação inicial em 2017 até a presente data passaram–se aproximados 06 (seis) anos, por inércia e falta de efetivas diligências da parte Apelada, tendo a prescrição se consumado na modalidade intercorrente”
(sic).

Relata que
“De análise analógica, “In casu”, a prescrição intercorrente é o instituto que tem por objetivo punir o comprovado desinteresse e a negligência da parte exequente na condução do processo, o que se verifica no presente feito, pois, a apelada sequer diligenciou no sentido de promover a citação na forma determinada pela lei, devendo, assim, arcar com o ônus decorrente de sua negligência processual. Diante do exposto, pugna-se pela reforma da sentença para que seja reconhecida a Prescrição Intercorrente”
(sic).

Ainda em sede de preliminar, alega que
“Como cediço, a citação por edital é medida excepcional, só sendo cabível quando efetivamente demonstrado que o Requerido se encontra em lugar ignorado, incerto ou inacessível. Somente se admite que seja considerado que este está em lugar incerto ou ignorado após empreender esforços no sentido de localizá-lo, sob pena de nulidade da citação”
(sic).

Defende que
“a legislação atual prevê, inclusive, no artigo 258, a possibilidade de aplicação de multa de 5 vezes o salário mínimo, a ser revertida em favor do citado, se a parte, dolosamente, requerer a citação por edital alegando a ocorrência das circunstâncias autorizadoras. Observa-se mediante Ids. 16351164 e 16349633 e 56535743, que em três dos quatro endereços indicados no transcurso da presente demanda fora procedido mandado de citação via correios, voltando os referidos Ars atestando que o Apelante não fora citado por motivo de Ausência, ou não procurado”
(sic).

Assevera que
“nos casos supracitado, deveria a parte Apelada ter diligenciado pela citação via Oficial de Justiça, o que não ocorreu. Portanto resta demonstrado que, NÃO FORAM ESGOTADAS AS TENTATIVAS DE BUSCAS DA PARTE”
(sic).

No mérito, pondera que
“No caso em tela, o fato imprevisto e imprevisível que recaiu sobre o Apelante foi que o mesmo passou por dificuldades financeiras, decorridas de fatos supervenientes, tendo problemas graves de saúde em decorrência da descoberta de um câncer (ID 15360645) e perdas em sua lavoura devido a condições climáticas atípicas. Não bastando o Apelante teve sua camionete furtada como consta o B.O de nº 2011.261377 (ID 15360644), o veículo era indispensável no auxílio de sua atividade profissional, conforme documentos comprobatórios em anexo (ID 15360646 e ID 15360220). Todos os fatos supervenientes apresentados impediram o Apelante de adimplir com sua obrigação contratual. Insta mencionar que à época da celebração do contrato o Apelante encontrava-se bem financeiramente, possuía plenas condições de arcar com os valores que foram pactuados, o que se comprova pelo fato de ter pagado regularmente as parcelas iniciais do contrato”
(sic).

Mensura que
“o grave problema de saúde, totalmente imprevisível e extraordinário, o inseriu em uma situação de hipossuficiência financeira, tornando o valor das parcelas extremamente oneroso, de modo que não poderia arcar com tão excessivo custo sem comprometer sua subsistência. Diante do exposto, requer a reforma da sentença para que seja reconhecida a Teoria da imprevisão no presente caso e seja determinada a revisão contratual”
(sic).

Sustenta que
“No caso posto, observa-se que a presente execução NÃO APRESENTA DEMONSTRATIVO DE DÉBITO NOS TERMOS LEGAIS. Os juros remuneratórios, também chamados de compensatórios, são aqueles devidos ao credor com objetivo de remunerar do empréstimo do capital. Nas palavras de NELSON NERY JR. “são os interesses devidos como compensação pela utilização do capital alheio” (Código Civil Comentado. 6. Ed. São Paulo: RT, 2008. p. 483) Na atualidade vigora do entendimento de que dos juros remuneratórios não se limitam ao percentual de 12% a.a., conforme previsto primeiramente na CF/88 e na Lei de Usura. Todavia, a ausência de uma limitação legal não importa no fato de que a parte Apelada possa fixar percentuais que entender convenientes de forma ilimitada, mormente em face a aplicado ado CDC e à vedação do enriquecimento ilícito. Assim, tem-se tranquilo o entendimento de que se configura abuso de direito a fixação de juros remuneratórios em percentual muito superior à taxa média de mercado indicada pelo Banco Central”
(sic).

Informa que
“No mais, resta mais que cristalino que O VALOR APRESENTADO DEVE CORRESPONDER AQUILO QUE FOI GASTO E EFETIVAMENTE CONTRATADO PELO CONSUMIDOR. No histórico financeiro ora anexo em ID. 10126806 é possível constatar que, o valor ora apresentado, demonstra-se em total desconformidade para com a legislação, em primeiro momento, por utilizar índices de juros indevidos, assim como, por ter CALCULADO A INCIDÊNCIA DESTES, DESDE A DATA DE VENCIMENTO DO DÉBITO”
(sic).

Enfatiza que
“No que tange aos juros da mora aplicados, tem-se que estes também foram cobrados inadequadamente, pois, em verdade, os juros moratórios devem ser contados a partir do ato citatório e não do ajuizamento da ação, como apresentado nos autos”
(sic).

Entende que deve ser
“declarado O EXCESSO NOS CÁLCULOS APRESENTADOS, bem como, que seja determinada A REMESSA DOS AUTOS AO CONTADOR JUDICIAL (uma vez que a defensoria não possui profissional habilitado em seus quadros) para refazimento do débito com base nas taxas contratadas, respeitando do limite à taxa média de mercado, excluindo as taxas e demais encargos declarado ilegais pelos tribunais, determinando, ainda, a feitura do cálculo nos termos do contrato e extratos que comprovem o débito juntado aos autos, com correção monetária a partir do ajuizamento e juros de moras da citação, bem como qualquer outra tese possível, ficando, tudo, desde já questionado”
(sic).

Discorre que
“nos Embargos Monitórios ficou devidamente fundamentado o excesso de execução nos juros aplicados de forma abusiva desde a data do vencimento do débito, em desconformidade com a legislação vigente. No entanto, também informou que não possui conhecimento suficiente para apresentar cálculos e a Defensoria não possui profissional habilitado em seu quadro, razão pela qual se faz necessário a remessa para a contadoria judicial”
(sic).

Explana que
“A remessa dos cálculos para a contadoria judicial deve ocorrer independente da complexidade, uma vez que a assistida é beneficiária da justiça gratuita”
(sic).

A par destes argumentos, requer
“[...]
d)
PRELIMINARMENTE que seja CONHECIDO E PROVIDO O PRESENTE RECURSO, para o fim de ser cassada a sentença proferida, para que seja reconhecida Prescrição Intercorrente e a extinção do processo com Resolução de Mérito nos termos do artigo 487, II do CPC;
e)
PRELIMINARMENTE que seja CONHECIDO E PROVIDO O PRESENTE RECURSO, para o fim de ser cassada a sentença proferida, para que seja declarada a nulidade da citação por edital e todos os atos até agora praticados, a fim de se proceder a novas tentativas de localização do Apelante HELIO MARQUES DA SILVA nos endereços indicados via oficial de justiça para fins de lhe permitir participar do processo;
f)
No Mérito, caso as preliminares não sejam reconhecidas, requer a reforma da sentença para que seja reconhecida a Teoria da imprevisão no presente caso e seja determinada a revisão contratual para o Apelante APARECIDO INACIO PEREIRA.
g)
Subsidiariamente, que seja CONHECIDO E PROVIDO O PRESENTE RECURSO, para que seja reconhecido o EXCESSO NO CÁLCULO, visto que realizado fora dos parâmetros legais, remetendo os autos para contador judicial, aplicando taxas de juros de acordo com a média de mercado”
(sic).

As contrarrazões do apelado foram ofertadas no Id. 255810274, requerendo o desprovimento do recurso de apelação e consequente manutenção da sentença.

Preparo recursal não recolhido, em razão de haver pedido de justiça gratuita a ser analisada por esta Relatora, conforme certificado no Id. 255848174.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Estando adequado e tempestivo,
CONHEÇO
o apelo interposto, o que faço com fulcro no artigo 1.009 do Código de Processo Civil.

Cinge a controvérsia recursal acerca da sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, para rejeitar os embargos monitórios e condenar a partes requerida/embargante ao pagamento do valor de R$21.949,26 (vinte e um mil, novecentos e quarenta e nove reais e vinte e seis centavos), fixando honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação.

Colaciono trecho da sentença exarada pelo juízo
a quo:

“[...] Cuida-se de AÇÃO MONITÓRIA ajuizada por AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A – DESENVOLVE MT em desfavor de APARECIDO INACIO PEREIRA 41601190182, representado por seu administrador e proprietário, Sr. APARECIDO INACIO PEREIRA e HELIO MARQUES DA SILVA, todos qualificados no feito.

O requerente alega, em síntese, que é credor dos requeridos na importância de R$ 21.949,26 (vinte e um mil novecentos e quarenta e nove reais e vinte e seis centavos), referente a Cédula de Crédito Comercial n. 201100002/0.

[...]

Do pedido de perícia contábil.

Inicialmente, verifica-se que a parte embargante Helio Marques da Silva requereu a produção de prova pericial. Contudo, a produção de perícia contábil não se mostra necessária ao julgamento da presente demanda, uma vez que o instrumento contratual celebrado ente as partes já se encontra colacionado nos presentes autos, sendo possível então aferir da citada documentação os encargos contratados que estão sendo questionados pela embargante.

[...]

Com efeito não há cerceamento do direito de defesa, por conta do indeferimento de realização de prova técnica, quando a questão posta a julgamento é eminentemente de direito, pois a matéria debatida pode ser analisada a partir da análise das cláusulas contratuais e meros cálculos aritméticos, tendo como parâmetro a jurisprudência pátria, assim, mostra-se despicienda a prova pericial.

[...]

Dos pedidos de gratuidade de justiça formulados pelos embargantes

Verifico que os embargantes são assistidos pela Defensoria Pública, assim, presume-se que eles não possuem condições financeiras de arcarem com as custas processuais, razão pela qual os pedidos de assistência judiciária formulados devem ser atendidos. Desta forma, nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil, defiro o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita à parte requerida.

Da alegação de preliminar de nulidade da citação editalícia – Embargante Hélio Marques da Silva.

A defesa do embargante suscitou a nulidade da citação editalícia, arguindo a prematura citação, antes de esgotar todos os meios para localizá-lo.

Quanto a preliminar de nulidade da citação por edital, denota-se que a mesma não merece prosperar. A citação editalícia é medida excepcional, só podendo ser realizada após o exaurimento de todos os meios possíveis de localização dos réus.

Assim, somente após esgotar todos os meios é que estará aberta a oportunidade para a intimação ou citação por edital. Nos presentes autos, nota-se que foram feitas tentativas de encontrar endereços com a finalidade da citação pessoal da parte devedora ao longo dos anos, sendo todas as diligências infrutífera.

Ademais, já houve tentativas de localização do embargante nos endereços informados pela Defensoria em sua peça defensiva, porém restaram infrutíferas.

Desta feita, não havendo nenhuma notícia acerca da localização do embargante, vislumbro ser adequada a realização da citação via edital.

Assim sendo, rejeito a preliminar arguida.

Da alegação de prescrição intercorrente/prescrição da pretensão – Embargante Hélio Marques da Silva.

Sem delongas, sobreleva-se a não ocorrência da prescrição intercorrente.

[...]

No caso em exame, tem-se que a presente ação monitória se funda em Cédula de Crédito Bancário. Desta feita, a Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), com base no artigo 206, parágrafo 5º, inciso I, do Código Civil, estabeleceu em cinco anos o prazo prescricional aplicável à cobrança, por meio de ação monitória, de dívida amparada em cédula de crédito bancário.

[...]

De outro importe, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o início da contagem do prazo prescricional para cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular, é a data do vencimento da última parcela do ajuste.

[...]

De acordo com a cédula rural pignoratícia juntada no Id 10126806, a data de vencimento da última parcela seria no dia 15/12/2013. Portanto, este é o termo inicial do prazo prescricional.

Saliente-se, ademais, que o vencimento antecipado das prestações não altera o termo inicial do prazo de prescrição para a exigibilidade de dívida fundada em cédula de crédito bancário, conforme já decidiu o Superior Tribunal de Justiça [...]

[...]

Destarte, a presente execução de título extrajudicial foi ajuizada em 02/10/2017, ou seja, antes mesmo do vencimento da cédula de crédito comercial, razão pela qual não há que se falar em prescrição intercorrente muito menos em prescrição da pretensão.

[...]

Da teoria da imprevisão – Embargante Aparecido Inacio Pereira.

Alega o embargante Aparecido Inacio Pereira a existência de onerosidade excessiva em razão da dificuldade de cumprir com o pagamento do contrato entabulado entre as partes, em razão de uma drástica mudança na sua vida financeira, decorrente de problemas de saúde e perdas em sua lavoura devido a condições climáticas atípicas, fatos que teriam diminuído sua capacidade laboral e econômica, assim seria aplicável a teoria da imprevisão capaz de ensejar em revisão contratual na forma de pagamento.

[...]

Deste modo, cumpre salientar que a aplicabilidade da Teoria da Imprevisão nos contratos exige a verificação de três requisitos: o elemento externo, a inevitabilidade e a impossibilidade de cumprimento. Dessa feita, além do desequilíbrio contratual, é necessária a demonstração de que o fato que o causou seja imprevisível.

A princípio, exige-se a superveniência de evento extraordinário, impossível de antever pelas partes, de modo que alterações que se inserem nos riscos ordinários não bastam para sua configuração.

Nesse ponto, destaco que não basta alegação de dificuldade ou falta de condições financeiras para eximir-se do pagamento de obrigações contratuais livremente assumidas. Isso porque, não restou demonstrado nos autos, através do laudo médico juntado ao Id. 15360645 e das fotos de Id. 15360646, a alegada diminuição do poder aquisitivo da parte embargante conforme defendido em sua peça defensiva. Ademais, tais fatos si só, não configurariam fato imprevisível.

[...]

Não se ignora, portanto, as alegadas dificuldades financeiras enfrentadas pelo executado, contudo, não restou cabalmente demonstrada a ocorrência de fato extraordinário e imprevisível de impacto em suas finanças a justificar a incidência da teoria da imprevisão, visto seu caráter excepcional, razão pela qual entendo por sua inaplicabilidade.

Do Mérito.

A questão de mérito debatida nos presentes autos diz respeito ao recebimento da quantia de R$ 21.949,26 (vinte e um mil novecentos e quarenta e nove e vinte e seis centavos), representada pela cédula de crédito comercial de nº 2011000002/0.

Inicialmente, há de se reconhecer a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor aos contratos firmados perante as Instituições Financeiras, conforme disciplina a Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça, ultrapassando-se a premissa intangível do pacta sunt servanda, adotando-se posicionamento atento à função social do contrato, preservando ao consumidor interpretação mais favorável do contrato, consoante dispõe o artigo 47 da Lei 8.078/90, haja vista a natureza do pacto de adesão celebrado entre as partes.

Pois bem. No que concerne as alegações da parte devedora Aparecido Inacio Pereira, de que o contrato de crédito bancário discutidos no feito possuem incidência de encargos exorbitantes, bem como juros além do patamar, entendo que esta não merece prosperar, vez que o demandado não foi capaz de juntar aos autos, planilha de débito descriminando quais cláusulas pretende controverter, nos termos do art. 330 §2º do CPC [...].

[...]

Assim, diante do pedido genérico formulado pelo demandado em sede de embargos, entendo não ser possível reconhecer eventuais ilegalidades e abusividades no contrato de abertura de crédito bancário, vagamente referido pelo réu.

A ação monitória é o instrumento processual colocado à disposição do credor de quantia certa, de coisa fungível ou de coisa móvel determinada, com crédito comprovado por documento escrito sem eficácia de título executivo.

[...]

Desse modo, o artigo 700 do CPC dispõe: "A ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz."

[...]

Portanto, basta uma prova escrita e aparentemente idônea da obrigação, que não constitua título com eficácia executiva, e que se enquadre nos limites do art. 700 do Código de Processo Civil, para que o credor possa valer-se da ação monitória.

Depreende-se dos autos, que a presente monitória foi instruída com prova escrita, consistente na cédula de crédito comercial n° 201100000/0 (Id. 10126789 e Id. 10126789) ficha financeira (Id. 10126806), os quais apesar de não estamparem eficácia de título executivo extrajudicial, permitem a identificação de um crédito, autorizando a instauração do procedimento monitório.

[...]

Não é demasiado salientar que, a partir da análise dos documentos que acompanham a exordial, houve um negócio jurídico celebrado entre os ora litigantes, onde a instituição bancária autora concedeu crédito ao requerido, bem como que o réu deixou de satisfazer os débitos decorrentes de tal contrato.

Noutra banda, deve-se ressaltar que, em consonância com o disposto no artigo 373, inciso II do CPC, competia aos réus provarem que promoveram o adimplemento do débito e que havia excesso no valor alegado, uma vez que recai sobre a referida parte o dever de provar os fatos modificativos, impeditivos e extintivos do direito tutelado pela parte ex adversa.

[...]

Ademais, as partes Embargantes/Requeridos, não negam a existência do débito, apenas questionou os juros e encargos e possível incidência do instituto da prescrição.

Sendo assim, ausentes motivos para ilidir a existência do débito, não resta outra alternativa senão rejeitar os presentes embargos monitórios, por falta de qualquer prova que demonstre a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Logo, considerando que foi carreado aos autos provas escritas aptas a embasar o procedimento monitório, impõe-se a rejeição dos embargos monitórios, e o prosseguimento da ação nos termos do artigo 513, do NCPC. Do exposto, e converto o mandado inicial em mandado executivo, com fulcro no §8º, do art. 701, do CPC, para determinar aos requeridos que efetuem o pagamento do valor de R$ 21.949,26 (vinte e um mil novecentos e quarenta e nove reais e vinte e seis centavos).

Isso posto, e por tudo mais que dos autos consta, decido:

a) Forte nos fundamentos REJEITO OS EMBARGOS MONITÓRIOS, nos termos do art. 702, § 8º, do CPC, ao passo em que JULGO PROCEDENTE O PEDIDO INAUGURAL para condenar as partes requeridas/embargantes ao pagamento do valor de R$ 21.949,26 (vinte e um mil novecentos e quarenta e nove reais e vinte e seis centavos), o qual deverá ser acrescido de correção monetária pelo INPC a partir do ajuizamento da ação e juros de mora de 1% ao mês, ambos a contar da citação;

b) CONDENO ainda as partes requeridas ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sob o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC, suspensa a sua exigibilidade em razão da concessão dos benefícios da justiça gratuita; [...]”
(Id. 255810268)

Pois bem. De início, verifico que constou na sentença,
verbis
:

“Dos pedidos de gratuidade de justiça formulados pelos embargantes

Verifico que os embargantes são assistidos pela Defensoria Pública, assim, presume-se que eles não possuem condições financeiras de arcarem com as custas processuais, razão pela qual os pedidos de assistência judiciária formulados devem ser atendidos. Desta forma, nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil, defiro o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita à parte requerida.”

Assim, em razão de não haver qualquer impugnação à concessão do benefício ao apelante, nos moldes do previsto no artigo 100 do CPC, tampouco há notícia de revogação no bojo dos autos, e, sendo o apelante
pessoa assistida pela Defensoria Pública,
entendo que o benefício deve ser mantido.

Sendo assim, colaciono entendimento deste Sodalício:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – IMPROCEDÊNCIA – IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA INACOLHIDA – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS – FIES – NECESSIDADE DE RENOVAÇÃO SEMESTRAL DO CONTRATO – AUSÊNCIA DE ADITAMENTO DO FIES E DE PAGAMENTO DA PARCELA DA MENSALIDADE – SERVIÇO QUE NÃO FOI EFETIVAMENTE PRESTADO – COBRANÇA INDEVIDA – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – RECURSO DESPROVIDO.

Em se tratando de pessoa assistida pela Defensoria Pública, a situação de hipossuficiência deve ser presumida, visto que, neste caso, aquele órgão atua na defesa apenas dos necessitados, exercendo triagem socioeconômica com seus assistidos, como no caso do apelado.

Os contratos de financiamento estudantil do Fundo de Financiamento Estudantil (FIES) exigem aditamento semestral, conforme a Portaria Normativa nº. 15/2011 do FNDE, de responsabilidade do estudante.

O contrato de prestação de serviços educacionais prevê que a rematrícula está condicionada ao pagamento da primeira parcela da semestralidade pelo contratante, o que automaticamente implicaria em sua adesão ao contrato.

In casu, o aluno, beneficiário do FIES, não realizou o aditamento semestral do financiamento estudantil e não houve pagamento da primeira mensalidade, bem como não há provas de que o réu cursou as disciplinas, indevida a cobrança dessas mensalidades.

O réu não pode ser responsabilizado pela cobrança de serviços adicionais, como multas por atraso na devolução de livros ou pela realização de provas em segunda chamada, devido à falta de comprovação desses fatos nos autos.”
(N.U 1027786-27.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/09/2024, Publicado no DJE 13/09/2024)
(Negritei)

Pelo exposto o benefício concedido pelo juízo
a quo
ao apelante deve ser mantido.

Ainda de forma preliminar, o apelante sustenta a ocorrência de prescrição intercorrente, aduzindo que passados mais de 06 (seis) anos a apelada teve êxito para a localização do devedor.

Importante salientar que
o objeto da lide se refere a Cédula de Crédito Comercial, que prescreve em 05 (cinco anos), conforme o artigo 206, parágrafo 5º, inciso I, do Código Civil.

Assim, ao que dos autos consta, o devedor principal APARECIDO INÁCIO PEREIRA foi citado em 30/07/2018 (conforme Id. 255810158).
Desta forma, tratando-se de dívida de natureza solidária, a causa interruptiva da prescrição alcança a todos os devedores.

Nesse sentido, aponta a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE CÉDULA DE CRÉDITO INDUSTRIAL EM DESFAVOR DA DEVEDORA E DOS AVALISTAS. CITAÇÃO. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL.

1. Havendo a citação válida de um dos devedores solidários interrompe-se a prescrição também em relação aos demais.

2. Não apresentação pela parte agravante de argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos que alicerçaram a decisão agravada.

3. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.”
(AgRg REsp1386161/RS, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 16/06/2015, DJe de 22/06/2015) (Negritei)

Ainda nesse contexto, insta registrar, por oportuno, que também não seria o caso de declarar a ocorrência da prescrição intercorrente, pois esta se configura apenas quando o exequente, após a propositura da ação, deixa transcorrer prazo igual ou superior ao da prescrição da ação sem praticar qualquer ato destinado ao andamento processual, o que não se evidenciou nos autos.

Da leitura dos atos processuais, tem-se que o processo não ficou inerte, tendo, na realidade, tramitado efetivamente. A parte apelada, toda vez que intimada, manifestou nos autos no sentido de efetivar a citação do último exequente, formulou reiterados pedidos nesse sentido.

Assim, é certo reconhecer que o processo não restou paralisado em nenhum momento, em período superior a 05 (cinco) anos, por inércia da parte exequente, o que afasta o decreto de implementação da prescrição intercorrente.

Acerca desse tema:

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CITAÇÃO VÁLIDA DOS DEVEDORES SOLIDÁRIOS -
INTERRUPÇÃO
DA
PRESCRIÇÃO
QUANTO AOS DEMAIS
DEVEDORES
NÃO CITADOS – FUNCIONAMENTO DEFICIENTE DO SERVIÇO JUDICIÁRIO – INÉRCIA DA PARTE AUTORA NÃO VERIFICADA –
PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE NÃO IMPLEMENTADA
– SENTENÇA ANULADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Nos termos do artigo 204, § 1º, do Código Civil, “A
interrupção
por um dos credores
solidários
aproveita aos outros; assim como a
interrupção
efetuada contra o
devedor

solidário
envolve os demais e seus herdeiros”.

A
citação

válida
consubstancia fato interruptivo da
prescrição
e irradia efeito retroativo à data do ajuizamento da ação, desde que aperfeiçoada dentro dos prazos assinalados.

Embora tenha transcorrido o prazo de 06 (seis) anos do despacho inicial sem a
citação
de um dos
devedores
, não há como atribuir tal demora à parte autora, que ao ser intimada no feito procedeu com os pedidos que entendeu pertinente à demanda, decorrendo a morosidade exclusivamente do serviço judiciário
.”
(N.U 0030877-89.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/06/2023, Publicado no DJE 27/06/2023) (Negritei)

Desta forma,
rejeito
a preliminar de prescrição.

Ainda preliminarmente, o apelante aduz que a citação por edital é nula, posto que não foi efetivamente demonstrado pela apelada que o apelante se encontra em lugar ignorado, incerto ou inacessível.

Antes de enfrentar a preliminar aventada, necessário expor os fatos para melhor entendimento da ordem dos atos processuais.

Em Id. 255810172 foi determinada a citação do ora apelante
HÉLIO MARQUES DA SILVA
, tendo o Oficial de Justiça certificado nos seguintes termos:

“Certifico e dou fé, que efetuei diligências no endereço mencionado no mandado e ai sendo não foi possível proceder a citação/intimação do requerido HELIO MARQUES DA SILVA, pois conforme informações prestadas pelo Sr. Aparecido Inacio Pereira, ele não reside mais nesta cidade, mas ficou de entrar em contato com o mesmo a fim de avisar-lhe da audiência.”
(Id. 255810178)

Após, foram realizadas tentativas de citação por carta (Id’s. 255810192, 255810207) e Oficial de Justiça (Id. 255810223), todas infrutíferas.

Requerida a consulta INFOJUD e encontrado endereços do requerido, os AR’s retornaram sem cumprimento (destinatário ausente), momento em que a autora apelada requereu a citação por edital (Id. 255810246).

A Magistrada de piso decidiu nos seguintes termos:

“Vistos, etc.

Isso posto, decido:

a) Indeferir o pedido de citação por edital feito ao ID n. 96352309, vez que o autor não demonstrou ter esgotado diligências à localização do endereço da parte requerida;

b) Intime-se a autora para que promova a citação eletrônica da parte requerida, e,
não sendo frutífera, pelos meios sucessivos do §1º-A do art. 246
, sob pena de extinção e arquivamento;

c) Às providências. Intime-se. Cumpra-se.”
(Id. 255810247) (destaquei)

Após, a autora apelada requereu novas diligências, igualmente restando todas elas infrutíferas (Id’s. 255810254 e 255810255).

Ante as ineficazes citações, a autora apelada pugnou novamente pela citação editalícia (Id. 255810257), oportunidade em que constou nos autos a certidão de Id. 255810258, vejamos:

Pois bem. Dessa forma, diferentemente do alegado pela parte apelante em suas razões recursais,
todos
os endereços foram objeto de diligências frustradas visando à localização e citação da mesma.

Ressalte-se que conforme consta na decisão acima em destaque, houve expressa determinação da condutora do feito acerca das demais modalidades citatórias, que somente são oportunizadas frente à frustração da anterior, autorizando-se, inclusive, sua realização por ato de impulso, conforme ocorrido na espécie.

Logo, estando à parte requerida apelante em lugar incerto e não sabido, foi deferida a citação por edital, que foi publicado no Diário de Justiça Eletrônico do TJMT.

Desse modo, tenho que foram esgotadas as diligências de praxe e exauridos os principais meios de busca do paradeiro da parte, não havendo falar em nulidade do ato.

Esta colenda Corte de Justiça, igualmente, tem proclamado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – DEFESA APRESENTADA POR CURADORIA ESPECIAL –
PRELIMINAR DE NULIDADE CITAÇÃO EDITAL REJEITADA – ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS – VALIDADE
– MÉRITO – COBRANÇA DEVIDA – FORNECIMENTO DOS SERVIÇOS E EFETIVO CONSUMO COMPROVADO – DÉBITO INADIMPLIDO DEVIDO - HONORÁRIOS ALTERADOS DE OFÍCIO – FIXAÇÃO DE FORMA EQUITATIVA – RECURSO DESPROVIDO.

Frustrada a localização da parte para a sua citação, tanto por correio, como por oficial de justiça, válida é a citação por edital efetivada, sobretudo por ter preenchido todos os requisitos de validade.

Diante da apresentação das leituras de consumo da unidade consumidora da empresa demandada, através dos extratos de débitos, percebe-se que os valores cobrados se referem ao efetivo consumo, mostrando-se legal a cobrança efetuada no seu valor original, com a incidência de juros e correção quando do arbitramento da sentença.

Nos termos do §8º do artigo 85 do CPC/15, nas causas em que não houver condenação em valores ou se este for inestimável ou de pequena monta, os honorários podem ser arbitrados por meio de análise equitativa do magistrado, desde que respeitados os parâmetros estabelecidos no § 2º do mesmo dispositivo legal, por isso, em se tratando de matéria de ordem pública, houve a retificação dos honorários de ofício e fixados de forma equitativa.”
(N.U 1008645-73.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/08/2024, Publicado no DJE 27/08/2024) (Negritei)

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO MONITÓRIA – ALEGAÇÃO DO RÉU –
NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL – ATO VÁLIDO – ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR –
PEDIDO DO AUTOR–MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA – INTIMAÇÃO DO SEU ADVOGADO PARA O PREPARO EM DOBRO OU DEMONSTRAÇÃO DO BENEFÍCIO DA GRATUIDADE (ART. 1.007, § 4º, DO CPC C/C ART. 73 DO RITJ/MT) – INÉRCIA – DESERÇÃO – RECURSO DO AUTOR NÃO CONHECIDO E DO RÉU NÃO PROVIDO.

É valida a citação por edital quando esgotados todos os meios para localizar o réu.

O preparo é requisito de admissibilidade do Recurso, que deve ser declarado deserto se o apelante, apesar de intimado, não efetua o recolhimento em dobro (§ 4º do art. 1.007 do CPC).”
(N.U 1003082-11.2017.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/11/2024, Publicado no DJE 07/11/2024)

Desse modo,
rejeito
a preliminar de nulidade da citação editalícia.

Passo à análise do mérito.

No que tange a aplicação da teoria da imprevisão, esta consiste no desequilíbrio das prestações recíprocas nos contratos de prestações sucessivas ou deferidas, em consequência de acontecimentos ulteriores à formação do contrato, que independem da vontade das partes, de tal forma extraordinários e anormais que impossível se torna sua previsão de forma razoável e antecedentemente.

É ônus de quem invoca a teoria da imprevisão produzir prova de que um evento inesperado influiu decisivamente no equilíbrio contratual, o que não ocorreu no presente feito.

Entretanto, em que pese os infortúnios que acometeram o apelante
APARECIDO INÁCIO PEREIRA
(devedor principal), a afirmação de que não mais possui condições de saldar a dívida assumida, não o exonera de sua obrigação.

Para que a excludente de responsabilidade de fatos extraordinários e imprevisíveis implique na inimputabilidade do devedor, necessário de faz, além da comprovação de sua ocorrência, o nexo de causalidade entre o acontecimento e o inadimplemento verificado, bem como que o devedor demonstre que aquele evento revelou obstáculo intransponível ao cumprimento da obrigação.

No caso específico dos autos, a alteração econômica do devedor decorrência dos fatos mencionados nos autos, não constitui fato excepcional e/ou extraordinário, a ponto de autorizar a aplicação da teoria da imprevisão, pelo contrário, são circunstâncias que acontecem sistematicamente, inerentes ao risco do contrato de financiamento celebrado.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO –
TEORIA DA IMPREVISÃO – INOCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE PROVA DE SITUAÇÃO EXCEPCIONAL QUE IMPOSSIBILITOU O ADIMPLEMENTO CONTRATUAL – FORÇA OBRIGATÓRIA DOS CONTRATOS – PACTA SUNT SERVANDA
– SENTENÇA ESCORREITA – RECURSO DESPROVIDO.

A intervenção do Poder Judiciário nos contratos, à luz da teoria da imprevisão ou da teoria da onerosidade excessiva, exige a demonstração de mudanças supervenientes nas circunstâncias iniciais vigentes à época da realização do negócio, oriundas de evento imprevisível ou extraordinário.

A gênese da força obrigatória dos contratos estando intacta no caso concreto, deve prevalecer o princípio clássico da teoria dos contratos ‘pacta sunt servanda’, ou seja, pactos devem ser respeitados.
”
(N.U 1002953-57.2021.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/10/2024, Publicado no DJE 05/10/2024) (Negritei)

É cediço que são três os requisitos essenciais para a utilização do procedimento monitório: a) prova documental escrita da dívida; b) que esse documento não tenha eficácia executiva; c) que se objetive receber pagamento, entrega de coisa fungível ou de determinado bem móvel.

O pedido veiculado na presente demanda se prende ao pagamento de soma em dinheiro, o que se mostra perfeitamente cabível. Prova escrita, por sua vez, é todo documento idôneo, merecedor de fé, que sirva para demonstrar a verossímil existência de uma obrigação.

Assim, da análise do caderno processual, constata-se da memória discriminada juntada aos Id’s. 255809685 e 255809686, todas as informações relativas ao débito, notadamente: nome do devedor, conta corrente, número do contrato, valor financiado, data da pactuação, encargos aplicados, montante total após a incidência dos encargos.

Com efeito, não paira dúvida de que o contrato bancário de crédito acompanhada do demonstrativo de débito possui o condão de incutir no juízo a verossimilhança do direito do Requerente, de modo que deve ser reconhecida como autêntica prova escrita, corroborado pelo posicionamento jurisprudencial:

“RECURSO DE APELAÇÃO –
AÇÃO MONITÓRIA –
SENTENÇA QUE REJEITA OS EMBARGOS MONITÓRIOS E JULGA PROCEDENTE A DEMANDA – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS VÁLIDOS DO PROCESSO – FALECIMENTO DO DEVEDOR PRINCIPAL – REGULARIZAÇÃO DO POLO PASSIVO EM TEMPO OPORTUNO – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO –
TESE DEFENSIVA DE CARÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO HÁBIL PARA O PROCESSAMENTO DA MONITÓRIA – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – CERTEZA, LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE – RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA – REQUISITOS DA MONITÓRIA PREENCHIDOS
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Da análise dos autos, observa-se que a parte Autora tomou ciência do falecimento do devedor após a tentativa de citação e, em seguida procedera à regularização do polo passivo, direcionando a ação para a inventariante.
Assim, ao contrário do que quer fazer crer o Recorrente, observa-se que o feito tramitou regularmente, sem mácula de vício passível de regularização.

A Cédula de Crédito Bancário apta a ensejar o ajuizamento da ação monitória, basta que a inicial venha instruída com a cópia do contrato e do demonstrativo do débito, ajustando-se ao conceito de prova escrita sem eficácia de título executivo.

Logo, restam evidenciados os requisitos de certeza, liquidez e exigibilidade do crédito exequendo, visto que os documentos juntados estão formalmente em ordem, o valor da dívida em quantia certa que foi estabelecido expressamente pelas partes, e há previsão de pagamento em data anterior ao ajuizamento da execução.

Em sede de ação monitória não se exige a comprovação da origem da dívida, mas apenas a apresentação da prova escrita. Assim, é ônus do devedor produzir prova da inexigibilidade da dívida e demonstrar a falta de higidez do contrato, o que não ocorreu no caso
.”
(N.U 1001066-82.2022.8.11.0086, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/10/2024, Publicado no DJE 14/10/2024)

Por fim, é de se consignar que o apelante alega excesso de execução, no que tange à aplicação da correção monetária e juros de mora.

Entendo que a sentença resta escorreita no ponto, a não merecer qualquer reparo, especialmente porque em consonância com o entendimento jurisprudencial.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO MONITÓRIA
– EMBARGOS MONITÓRIOS JULGADOS PARCIALMENTE PROCEDENTES – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO –
AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE DOS JUROS REMUNERATÓRIOS
– ILEGALIDADE DA COBRANÇA DA COMISSÃO FLAT – DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA –
INCIDÊNCIA DOS JUROS MORATÓRIOS A PARTIR DA CITAÇÃO – CORREÇÃO MONETÁRIA DESDE O AJUIZAMENTO
– VERIFICADA A SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO DOS EMBARGANTES PARCIALMENTE PROVIDO E DO BANCO EMBARGADO DESPROVIDO.

No que concerne aos juros remuneratórios, o Superior Tribunal de Justiça já consolidou sua jurisprudência no sentido de que as instituições financeiras não se sujeitam à limitação definida na Lei de Usura, conforme verbete da Súmula 596/STF, bem como que a sua estipulação acima de 12% (doze por cento) ao ano, por si só, não configura abuso (Súmula 382).

Todavia, no que diz respeito à revisão dessas taxas, a doutrina e jurisprudência são uníssonas em admiti-la em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e demonstrado o excesso capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada – o que não significa mera pactuação acima da taxa média do mercado naquele segmento – justificando sua redução quando evidenciado o abuso, o que não fora verificado no caso dos autos.

A comissão FLAT visa à remuneração do Banco pela prestação do serviço de concessão e análise de crédito, bem como pela busca de um agente financiador da operação de importação. Inexistindo comprovação de que tais serviços foram, de fato, prestados, mostra-se indevida a cobrança da referida taxa.”
(N.U 1011651-03.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/08/2024, Publicado no DJE 27/08/2024) (Negritei)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença proferida pelo Magistrado de primeiro grau por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Por consequência, levando em consideração ao que dispõe o §11 do artigo 85 do CPC,
majoro
os honorários já fixados para 15% sobre o valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2025